Tribunal: STF
Processo: RE 1398070
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (Vol. 18, fl. 1):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. ARTIGO 150, § 4°, DO CTN. PRECEDENTES, CUMULAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO E MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. ORIGINADOS EM FATOS DISTINTOS. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DISCIPLINADA NA LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 20), foram parcialmente providos, apenas para fins de correção da data em que se operou a decadência (20/2/2008) e do número da Nota Fiscal (1497). O acórdão exibe ementa com o seguinte cabeçalho (Vol. 21, fl. 3):



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. CORREÇÃO. OMISSÃO. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA LEGISLAR SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 24, INCISO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, CONFAB MONTAGENS LTDA alega que houve violação aos arts. 5º, XXXV; 24, I; e 93, IX, da CF/1988.



    Inicialmente, afirma que, “a despeito da oposição de embargos de declaração pela Recorrente, o r. decisum deixou de sanar a omissão relativa ao entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser vedada a cumulação de multas em decorrência de um único fato e, por via de consequência, a afronta ao artigo 489, §1°, inciso VI, do CPC” (Vol. 32, fl. 6).



    No que se refere ao limite para a atualização monetária do débito, aduz que “o v. acórdão equivocadamente entendeu que apenas o índice de correção monetária não poderia superar a Taxa Selic, desconsiderando os juros moratórios a ele cumulados na atualização do débito” (Vol. 32, fl. 5). Ou seja, “o v. Acórdão deixou de considerar o fato de a Municipalidade aplicar dois índices, um para a correção monetária (INPCA, com esteio no artigo 269, CTM) e outro para a incidência de juros (de 1% ao mês, nos termos do artigo 55 do CTM)” (Vol. 32, fl. 14).



    Desse modo, conclui que, “ao se aplicar de maneira combinada os dois índices empregados pelo Município para a atualização dos critérios tributários em cobrança (INPCA e juros de 1% ao mês), o reajuste supera significativamente a Taxa Selic” (Vol. 32, fl. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à suposta ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, a parte recorrente alega que, “a despeito da oposição de embargos de declaração (…), o r. decisum deixou de sanar a omissão relativa ao entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser vedada a cumulação de multas em decorrência de um único fato e, por via de consequência, a afronta ao artigo 489, §1º, incisivo VI, do CPC” (Vol. 32, fl. 6).



    Em relação à suscitada afronta ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que se refere à cumulação de multas, em que a parte alega ofensa ao art. 489, §1°, VI, do CPC, o apelo não merece ser conhecido, uma vez que é inadmissível a interposição de Recurso Extraordinário para análise de violação à norma infraconstitucional.



    No tocante à violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à alegação da recorrente no sentido de que “o v. acórdão deixou de considerar o fato de a Municipalidade aplicar dois índices, um para a correção monetária (INPCA, com esteio no artigo 269, CTM) e outro para a incidência de juros (de 1% ao mês, nos termos do artigo 55 do CTM)” (Vol. 32, fl. 14), tem-se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    No mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos termos da seguinte ementa (Vol. 18, fl. 2):



    “III.II "A utilização da taxa Selic, no que diz respeito à cobrança ou à restituição de tributo, no âmbito dos Estados ou Municípios, é condicionada à existência de lei própria (estadual ou municipal) que determine a sua aplicação nessas hipóteses, ou ao menos em alguma delas (aplicação do princípio da isonomia)." (STJ, AgRg no REsp 1228193/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 01/04/2011). 



    III.III Na hipótese dos autos, nota-se que a matéria foi expressamente disciplinada pela Legislação de regência do Município de Linhares, sendo estabelecido que há incidência de correção monetária com base no INPCA (também conhecido como IPCA) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês para atualização de créditos tributários (ex vi § 1°, do artigo 269 e artigo 270, ambos do Código Tributário Municipal — Lei n° 2662/2006). Logo, fica vedada a aplicação da taxa SELIC. 



    III.IV. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas quanto à decadência”.



    Essa decisão foi integrada pelo julgamento dos Embargos de Declaração, consolidado na seguinte ementa (Vol. 21, fl. 3):



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. CORREÇÃO. OMISSÃO. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA LEGISLAR SOBRE INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Nos termos do artigo 1.022, do atual Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão. 



    II. In casu, no dispositivo do Acórdão objurgado consta registrado que a decadência operou-se a partir de "20.01.2008" em detrimento do constante no voto condutor "20.02.2008" impondo-se sanar a contradição supracitada, e. ainda, efetuar a correção da numeração da 'Nota Fiscal n° 1494", porquanto equivocadamente registrada no decisum como "Nota Fiscal n° 1497. 



    III. O Excelso Supremo Tribunal Federal definiu por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 442 (DJ de 28/05/2010), que não se revelava inconstitucional a edição de Lei Estadual dispondo acerca de índice diverso ao definido pela União para fins de correção de seus tributos inadimplidos, malgrado a competência dos Estados-membros seja concorrente, ou seja, possível de atuar apenas na ausência de índice definido pela União, cuja interpretação deve ser estendida aos municípios, os quais, por consequência, poderão estabelecer o índice a ser aplicado na correção de seus créditos tributários inadimplidos, desde que não ultrapasse a SELIC, sem que tal desiderato viole o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal”



    Sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, o Plenário desta SUPREMA CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.346.152-RG (Tema 1217, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 25/5/2022). Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Por todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito do Supremo no precedente (Tema 1217); e, quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente